Tribunal: TJMT
Processo: 0001445-13.2013.8.11.0100
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001445-13.2013.8.11.0100
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária, Usucapião da L 6.969/1981]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CELIO CARDAMONE - CPF: 928.329.971-04 (APELANTE), BRUNO DEVESA CINTRA - CPF: 974.012.421-68 (ADVOGADO), ZILDA DA CONCEICAO PRESTES - CPF: 459.178.921-72 (APELANTE), RODERJAN & CIA LTDA - ME - CNPJ: 80.230.196/0001-40 (APELADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), GECE SOARES CHAISE - CPF: 518.527.219-87 (TERCEIRO INTERESSADO), COSMO PEREIRA DE LIMA - CPF: 020.143.631-02 (TERCEIRO INTERESSADO), LORINDO INACIO BURG - CPF: 162.588.869-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ALTINO MASSON - CPF: 356.671.689-87 (TERCEIRO INTERESSADO), AGROPECUARIA BRASIL CENTRAL LTDA - CNPJ: 20.973.966/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA – AUSÊNCIA DE POSSE MANSA, PACÍFICA E ININTERRUPTA – LITIGIOSIDADE DA ÁREA – EXISTÊNCIA DE AÇÕES REIVINDICATÓRIAS E POSSESSÓRIAS – AVERBAÇÃO DE RESTRIÇÕES NA MATRÍCULA DO IMÓVEL – INTERRUPÇÃO DO PRAZO AQUISITIVO – IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA USUCAPIÃO –
OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL
– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por ZILDA DA CONCEIÇÃO PRESTES E OUTRO contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível n.º 0001445-13.2013.8.11.0100
,
interposto pela parte embargante.

Em suas razões, de Id. n.º 270279862, os embargantes alegam que o acórdão apresenta omissões e contradições, especialmente no que se refere às afirmações de natureza fático-probatória utilizadas como fundamento para a rejeição do pedido de usucapião. Sustentam que: (i) o acórdão indicou que o imóvel esteve sob disputas contínuas, incluindo invasões e reintegrações de posse, sem especificar se tais eventos envolveram diretamente os embargantes e quais provas embasam tal conclusão; (ii) houve menção a ações judiciais que teriam interrompido o prazo aquisitivo para usucapião, sem indicação precisa de quais ações foram consideradas relevantes para tal efeito e se envolveram os embargantes na condição de partes demandadas; (iii) o julgado fundamentou a improcedência da usucapião ao afirmar que a jurisprudência exige mais do que a mera ocupação para caracterizar a posse qualificada, especialmente quando há contestação judicial, sem esclarecer quais das ações propostas pelos embargados teriam sido consideradas como efetiva contestação da posse dos embargantes.

Requerem, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados, aplicando-lhes efeitos infringentes.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025